Tribunal: TJES
Processo: 0021478-72.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021478-72.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021478-72.2015.8.08.0347

APELANTE:
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, no intuito de reformar a r. sentença através da qual o julgador
a quo
acolheu em parte os embargos à execução por ele opostos, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em seu articulado recursal, o apelante requer a reforma da sentença sob o fundamento de que: 1) o Procon Municipal extrapolou a sua competência ao aplicar multa em razão de descumprimento de acordo; 2) não houve dosimetria da pena de forma fundamentada, e; 3) o valor da multa é exorbitante.

No caso, o Procon Municipal instaurou o Processo Administrativo F.A. nº 0111-007.528-0 após reclamação de consumidora pelo fato do aparelho celular por ela adquirido ter apresentado vício não reparado dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

A propósito, assim se encontra descrita a reclamação da consumidora:

Em 14/02/2010 adquiriu um Aparelho Celular ZTE F160, junto a parte reclamada, no valor de R$ 199,00. Ocorre que o mesmo apresentou vício de qualidade (aparelho não ligava e quando ligava a câmera fotográfica funcionava automaticamente) tendo sido deixado na assistência técnica em 27/04/2011, entretanto, até a presente data não houve o reparo do produto, ultrapassando desta forma, o prazo legal de 30 dias para reparo do mesmo.

Ante o exposto, a consumidora solicita a abertura de processo administrativo no qual requer a substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

Realizada audiência no âmbito administrativo, foi entabulado acordo entre a apelante e a consumidora, a fim de que fosse substituído o produto que apresentou vício, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Nada obstante, em razão da informação pela consumidora de que o acordo não restou cumprido, o Procon Municipal, reconhecendo a violação dos direitos do consumidor, estabeleceu multa administrativa em R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Assim, constatado o descumprimento do acordo firmado junto ao Procon Municipal, acertada a decisão que aplicou a penalidade de multa ao fornecedor do produto na forma do disposto no art. 56, inc. I, do CDC.

A alegação de usurpação de competência não possui fundamento fático porque não houve homologação de acordo entre a apelante e a consumidora na esfera judicial. O acordo foi celebrado no Procon Municipal.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MULTA DO PROCON. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. - A alegação de usurpação de competência pelo fato de o Procon aplicar multa em razão de descumprimento de acordo realizado na esfera judicial não possui fundamento fático porque o acordo entre a apelante e a consumidora foi celebrado perante o Procon Municipal.
2. - Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015). 3. - No caso, considerando a infração cometida pela apelante - não restituição de valor pago por produto que apresentou vício de qualidade que não foi sanado no prazo legal e o fato de que mesmo após acordo extrajudicial ela não providenciou a restituição da quantia paga pela consumidora, mostra-se razoável a multa fixada em R$2.000,00 (dois mil reais). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170100431, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A multa aplicada pelo PROCON ao Recorrido fora imposta em razão do expresso descumprimento de acordo firmado com a consumidora, o qual somente fora satisfeito em 15.03.2012 (fl. 02), isto é, aproximadamente 10 (dez) meses, após o pactuado.
II. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de reconhecer a legalidade da sanção, em razão da latente violação aos direitos consumeristas. III. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação, 024170205975, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO E RESSARCITÓRIO. REDUÇÃO DA MULTA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar: Verifica-se que a sentença recorrida foi devidamente fundamentada e ausente de diversidades em relação a demanda, tendo o magistrado decidido a questão dentro dos limites da lide, de acordo com o princípio da congruência/adstrição, razão pela qual deve ser rejeitada esta preliminar. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: O Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do diploma em questão . 3. E mbora o recorrente discorde do teor da decisão administrativa, o certo é que esta não padeceu de ausência de fundamentação. 4. A sentença está devidamente fundamentada no disposto no art. 56 do CDC, assim como no decreto n.º 2.181/97, que regulamentam a aplicação de multa pela autoridade administrativa àqueles que infringirem as normas consumeristas. 5
. A sanção aplicada a empresa recorrente é devida, diante do descumprimento do acordo proposto por ela mesma, conduta reprovável, o que enseja a pena de multa, nos termos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor.
6. V alor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mantido por ser proporcional e razoável. 7. Recursos não providos. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024170061964, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018).

Também não prospera a alegação de que a multa aplicada tenha sido fixada com inobservância dos requisitos legais, mesmo porque eventual nulidade já restou suplantada pela sentença objurgada, oportunidade na qual o julgador
a quo
reduziu o
quantum
estabelecido na seara administrativa para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ainda assim, é possível verificar que a multa aplicada pelo Procon Municipal e reduzida pelo julgador
a quo
para R$ 12.000,00 (doze mil reais)

não está adequada ao caso concreto, envolvendo uma reclamação consumerista por vício de aparelho de celular adquirido pelo valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).

A propósito:

PAPELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON GRADUAÇÃO FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA DEFEITO EM APARELHO CELULAR OFENSA AO DEVER DE CONSERTO SANÇÃO EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 O art. 57 do CDC estabelece que A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos . 2 A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3 Na hipótese, a multa imposta à Tim S/A baseou-se em reclamação de um consumidor que alegou ter adquirido um aparelho celular no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), o qual apresentou vício e, mesmo levado à assistência técnica, não fora consertado até a data da reclamação. 4 Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, penso que o valor arbtirado na seara administrativa (R$ 23.765,13) mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado
.
5 Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180076077, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA MULTA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO. 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou a irregularidade formal do recurso por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON/ES detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 3. As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor e a não de substituição pelas empresas fornecedoras, na forma como determina o art. 18, caput e §1º, I a III, do CDC, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal. 4. Todavia, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8. Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190006981, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Assim, embora reconheça a atitude reprovável da apelada, entendo, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em atenção aos precedentes acima trazidos, que a multa deve ser reduzida ainda mais, ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Por fim, destaco que a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, conforme precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida
.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC.
4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência
.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento do recurso de apelação, e juros de mora a partir da data em que a apelante, no caso, foi constituída em mora.

De ofício, estabeleço que os honorários advocatícios deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes. Ou seja, ao patrono do apelado será devido o montante que continua a poder exigir (R$ 2.000,00), ao passo que para os advogados da apelante será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 23.765,13) e o determinado judicialmente (R$ 2.000,00).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. LEGALIDADE DA MEDIDA VERIFICADA.
QUANTUM
.
REDUÇÃO
.
VERBA NONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Constatado o descumprimento do acordo firmado junto ao Procon Municipal, acertada a decisão que aplicou a penalidade de multa ao fornecedor do produto na forma do disposto no art. 56, inc. I, do CDC. A alegação de usurpação de competência não possui fundamento fático porque não houve homologação de acordo entre a apelante e a consumidora na esfera judicial. O acordo foi celebrado no Procon Municipal.

2. Também não prospera a alegação de que a multa aplicada tenha sido fixada com inobservância dos requisitos legais, mesmo porque eventual nulidade já restou suplantada pela sentença objurgada, oportunidade na qual o julgador
a quo
reduziu o
quantum
estabelecido na seara administrativa para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

3. Ainda assim, é possível verificar que a multa aplicada pelo Procon Municipal e reduzida pelo julgador
a quo
para R$ 12.000,00 (doze mil reais)

não está adequada ao caso concreto, envolvendo uma reclamação consumerista por vício de aparelho de celular adquirido pelo valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).

4. Assim, embora se reconheça a atitude reprovável da apelada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em atenção aos precedentes acima trazidos, a multa deve ser reduzida ainda mais, ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

5. A verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente.

6. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.